Tribunal: CARF
Processo: 13855.721672/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721672/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório tenha
sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de caráter indenizatório das
rubricas “terço constitucional de férias” e “primeiros quinze dias de auxílio-doença e auxílio
acidente”; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721672/2014-57
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721672/2014-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13855.721672/2014-57, em face do acórdão no 12-75.529 (fls. 374/383), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em
sessão realizada em 29 de abril de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório da DRJ de origem que
assim os relatou:
“Do Lançamento
O presente lançamento, AIOP DEBCAD 51.055.125-4, consta do acervo processual da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, criada conforme art. 4o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007, como processo COMPROT 13855.721672/2014-57.
2. Trata-se de crédito tributário no valor principal de R$ 977.758,69, com acréscimos
legais a calcular quando do recolhimento, lançado em 15/05/2014.
3. Informa o Relatório Fiscal – REFISC, vide fls. 12/20:
(...)
4. A ciência à autuada foi feita por via postal em 21/05/2014, vide fl. 282.
Da Impugnação
5. Em 18/06/2014, vide fls. 284/306, a autuada impugnou as exigências, alegando, em
síntese:
5.1. Como consta do Relatório Fiscal, o direito creditório utilizado para compensação
das contribuições recolhidas sobre o Terço Constitucional de Férias está sendo discutido
no Mandado de Segurança 2005.61.06.008650-5; enquanto o direito creditório de
compensar as contribuições referentes aos primeiros quinze dias de Auxílio-Doença e
Auxílio Acidente está sendo discutido no Mandado de Segurança 2008.61.02.011935-5.
5.2. A Impugnante defende que o art. 170-A do Código Tributário Nacional (que proíbe
a compensação antes do trânsito definitivo das ações judiciais em que a Impugnante se
apoiou), o qual é o dispositivo legal que fundamentou o lançamento, seria inaplicável,
tendo em vista as inovações decorrentes da Lei 12.844/2013, que interferiu diretamente
na Lei 10.522/2002, mormente em seu art. 19, no tocante à extensão dos efeitos das
questões julgadas sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e de Repercussão Geral
sobre os órgãos da Administração Pública.
5.2.1. Destaca que o § 4o do art. 19 da Lei 10.522/2002, na redação da Lei 12.844/2013,
determina que a SRFB deixará de constituir os créditos tributários relativos às matérias
julgadas pela sistemática dos Recursos Repetitivos e de Repercussão Geral decididos de
modo desfavorável à Fazenda Nacional, devendo, ainda, a PGFN não contestar ou
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721672/2014-57

recorrer e desistir de quaisquer atos contrários à matéria pacificada, consoante
disposições previstas no caput do mesmo artigo.
5.3. O Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 dispõe, dentre outros, que a restituição do
indébito e a compensação dos valores efetivamente pagos, na forma da legislação em
vigor, deverão seguir a mudança de entendimento em sentido favorável ao contribuinte
e, ainda, que a nova interpretação assumida pela Fazenda Nacional deverá ser seguida
no âmbito das Delegacias Regionais de Julgamento - DRJ, em cumprimento do art. 7o
da Portaria MF 341/2011.
5.4. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, o órgão julgador deve
reconhecer que a impugnante tem o direito à compensação efetuada, mesmo que antes
do trânsito em julgado da demanda judicial que discute as matérias em questão, já que,
por meio de julgamentos reiterados, em 26/02/2014, o STJ confirmou a jurisprudência
(Resp 1.239.957), para desonerar, dentre outros, os valores de terço constitucional de
férias e auxílio doença (primeiros quinze dias).
5.5. O art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, introduzido pela Portaria 586/2010, consagrando o Princípio da Economia
Processual, determinou que seus conselheiros reproduzam em seus julgamentos as
decisões de mérito do STJ e STF. Apresenta exemplos de decisões do CARF nesse
sentido.
5.6. Observa que o art. 195, “a” da Constituição Federal determina que as contribuições
previdenciárias incidem unicamente sobre a folha de salário e demais rendimentos do
trabalho. Sendo assim, como as verbas consideradas pela Fiscalização como base de
incidência dos valores lançados têm todas, em verdade, caráter indenizatório, o
lançamento seria improcedente.
5.7. Defende que, diferentemente do entendimento da Fiscalização, a Lei 8.212/1991 e o
Decreto 3.048/1999 não são exaustivos quanto ao elenco de hipóteses de não incidência
de contribuições previdenciárias, razão por que a ausência de previsão expressa das
verbas compensadas pela impugnante não afasta a necessidade de verificação da
legitimidade ou não da exigência do tributo analisado.
5.8. Ademais, a jurisprudência do STJ já reconheceu que não integram o salário de
contribuição, dentre outras, as verbas de caráter indenizatório consideradas neste
lançamento (terço constitucional de férias - Pet 7.296/PE –; auxílios-doença e acidente -
Resp 120.489/CE, Resp 1.217.686/PE e Resp 899.942), interpretação que já vem sendo
adotada pelos TRF. Reproduz excerto de decisão do TRF/2, de Acórdão do CARF e de
farta jurisprudência.
5.9. Equivoca-se a Fiscalização ao afirmar que teria precluído o direito da impugnante à
repetição do indébito, já que a Justiça vem reconhecendo que os recolhimentos anterior
a 24/05/2005 encontram-se prescritos, “conforme decisão sobre a matéria anexada aos
autos no documento Anexo sobre compensações indevidas”. Diferente desse
entendimento da Fiscalização, a Impugnante informa que , para garantir seu direito à
compensação dos valores que recolheu a maior, interpôs, em 08/06/2005, medida
cautelar de protesto para evitar a interrupção da prescrição prevista na LC 118/2005,
ação que lhe garantiu o direito de reaver o indébito tributário no prazo prescricional
decenal, conforme entendimento pacificado do STJ. Apresenta excerto.
5.9.1. Como o Mandado de Segurança que impetrou data de 09/09/2005, enquanto os
valores que compensou de Terço Constitucional de Férias referem-se ao período
compreendido entre junho/1998 e abril/2008, este não prescreveu, já que se encontra
dentro do prazo de 10 anos para a repetição do indébito.
6. Às fls. 307/369, a impugnante juntou, dentre outros, os seguintes documentos:
comprovantes de capacidade postulatória; inicial do Protesto Judicial Interruptivo de
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721672/2014-57

Prescrição em face do INSS (Processo 2005.61.02.006874-7); DARF código 5762
(recolhimento em 08/06/2005) vinculado à impugnante; Termo de Prevenção referente
ao Processo 2005.61.02.006874-7, datado de 08/06/2005; despacho do juizado federal
em Ribeirão Preto, referente ao Processo 2005.61.02.006874-7, datado de 15/06/2005;
certidões referentes ao mesmo processo, de publicação de despachos no DOESP e de
juntada de petições diversas ao referido processo e correspondentes despachos e
decisões interlocutórias; GRU Judicial código 18720-8; Mandado de Intimação e
correspondente certidão de cumprimento, contra o INSS, referente ao mesmo processo;
DARF código 5762 (recolhimento em 09/09/2005) vinculado à impugnante; Termo de
Prevenção referente ao Processo 2005.61.06.008650-5, datado de 09/09/2005.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2010
AUXÍLIOS-DOENÇA E ACIDENTE - PRIMEIROS QUINZE DIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O terço constitucional de férias e os valores pagos pelos primeiros quinze dias que
antecedem os auxílios-doença e acidente possuem natureza remuneratória, devendo
sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. GLOSA.
É devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório tenha sido reconhecido em
decisão judicial não definitiva.
NOTA PGFN/CRJ No 1114/2012. VINCULAÇÃO DA SRFB.
A possibilidade de compensar o indébito antes do trânsito em julgado restringe-se às
ações ajuizadas antes da vigência da LC 104/2001. Não sendo o caso, o art. 170-A do
Código Tributário Nacional é de observância obrigatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 387/414,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o direito creditório utilizado para
compensação das contribuições recolhidas sobre o Terço Constitucional de Férias está sendo
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721672/2014-57

discutido no Mandado de Segurança 2005.61.06.008650-5. Por sua vez, o direito creditório de
compensar as contribuições referentes aos primeiros quinze dias de Auxílio-Doença e Auxílio
Acidente está sendo discutido no Mandado de Segurança 2008.61.02.011935-5.
De início, cabe referir, quanto às alegações de caráter indenizatório das rubricas
“terço constitucional de férias” e “primeiros quinze dias de auxílio-doença e auxílio acidente”, as
quais, conforme já mencionado, a contribuinte propôs ações judiciais em relação a tais matérias,
entendo que houve renúncia da contribuinte às instâncias administrativas, nos termos da Súmula
CARF no 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial”.
Portanto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações
de caráter indenizatório das rubricas “terço constitucional de férias” e “primeiros quinze dias de
auxílio-doença e auxílio acidente”, por força da Súmula CARF no 1.
No caso, verifica-se que a contribuinte fez compensação de valores relacionados
às rubricas “terço constitucional de férias” e “primeiros quinze dias de auxílio-doença e auxílio
acidente” antes do trânsito em julgado destes processos, o que é vedado pelo art. 170-A do CTN.
Quanto à alegação de inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, importa referir que se
trata de legislação válida, prevista em lei complementar, não havendo declaração de sua ilegalidade
ou inconstitucionalidade.
Ademais, embora o contribuinte sustente não estar alegando a inconstitucionalidade
do art. 170-A do CTN, cabe salientar que a Sumula CARF no 2 dispõe: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Desse modo, há de ser mantida a glosa das compensações efetuadas, porquanto
embasadas em decisão judicial não definitiva.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de caráter indenizatório das rubricas “terço constitucional de férias” e
“primeiros quinze dias de auxílio-doença e auxílio acidente”; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721672/2014-57

Fl. 461
DF CARF MF
Original